Tribunal: TJDFT
Processo: 0711006-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0711006-95.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: EMBARGADO: REPRESENTANTE LEGAL: CELSO ARRAIS RODRIGUES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que os Embargantes pretendem obter efeitos modificativos, intime-se a Embargada para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 18007134, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora